Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CONTRAPRESTAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. LASTRO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA. FORMA VERBAL. VÍNCULO. DEMONSTRAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. APURAÇÃO. PROVA. OCORRÊNCIA. GÊNESE DO VÍNCULO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS. PROVA. ÔNUS AFETO À AUTORA. SATISFAÇÃO (CPC, ART. 373, I). ALEGAÇÃO DEFENSIVA. PAGAMENTOS REALIZADOS ÀS EX-SÓCIAS DA PRESTADORA DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À RÉ. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). ESTOFO MATERIAL A REVESTIR A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MANEJO ILEGÍTIMO DO PROCESSO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Conquanto aviada a pretensão de cobrança por inadimplemento contratual desaparelhada de elementos formais passíveis de lastrearem a subsistência de enlace contratual vinculando as partes, logrando a parte autora comprovar a subsistência do vínculo obrigacional e a materialização dos serviços que prestara em determinado lapso temporal, e, lado outro, não se desvencilhando a ré do ônus de evidenciar e corroborar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, porquanto olvidara-se de infirmar a inadimplência que lhe fora imprecada, corroborando a subsistência do liame e os serviços fomentados, divisa-se que o acolhimento parcial dos pedidos iniciais encerra imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
3. Derivando do arcabouço probatório reunido a insubsistência de prova documental a revestir de estofo material a alegação defensiva de que realizara a contratante a contraprestação que lhe estava reservada face aos serviços de contabilidade que lhe foram prestados, vertendo-o diretamente às ex-sócias da prestadora de serviços, a insurgência que alinhara ressoa desguarnecida de aparelhamento dos fatos desconstitutivos do direito que fora invocado pela contraparte, conforme o ônus que lhe estava afetado na expressão da repartição do encargo probatório.
4. A formulação da pretensão inicial com lastro nos argumentos fáticos e jurídicos reputados pela parte como hábeis a revestir de estofo o direito que invoca não implica a assimilação da postulação que originariamente formulara como temerária, pois encerra simples exercício do direito de ação que a todos constitucionalmente assiste, obstando que o manejo de ação de cobrança dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé tão somente porque colide com a narrativa que delineara a contraparte à guisa de irresignação.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.